Tribunal: STF
Processo: RE 1584870
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

São Paulo Previdência (SPPREV) interpôs, com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 9):

Apelação cível - Ação ordinária - Escrivão Policial Civil (Classe Especial) buscando a concessão de aposentadoria especial - Proventos integrais com as regras da paridade, a partir da data de sua aposentadoria - Sentença de procedência - Recurso da SPPREV - Desprovimento de rigor. 
1. Aposentadoria especial - Atividade policial - A norma do art. 1º, inc. I, da LC nº 51/85, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, permitindo ao servidor público, que exerceu cargo de natureza policial, e que preenche os requisitos exigidos pela lei, o direito à aposentadoria especial - Servidor que ingressou no serviço público antes do advento da EC 41/2003 - Consenso havido no Supremo Tribunal Federal espelhado no RE nº 567.110/AC - Preenchimento também dos requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei Complementar Estadual nº 1062/2008. 
2. Servidor público que ingressou no serviço público antes do advento da EC nº 41/03 - Direito à integralidade e à paridade dos proventos de sua aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa. 
R. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 40, §§ 1º, 2º, 3º, 8º e 17, e 97, ambos da Constituição da República, bem como contrariedade à tese fixada no Tema n. 1.039 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 12, fls. 6, 7 e 23): 

[...]
No presente caso, reconheceu-se a policial civil que preencheu os requisitos para aposentar-se de forma especial após a Emenda 41/2003 o direito a que seus proventos sejam calculados com base na regra da integralidade e da paridade. A discussão, portanto, não gira em torno do direito à aposentadoria especial, mas à forma de cálculo e de reajuste dos proventos.
Isso porque, conforme explicado pela São Paulo Previdência, todas as aposentadorias especiais concedidas após a Emenda 41/2003 devem ser calculadas e reajustadas consoante as regras do artigo 40, §§ 1º, 2º, 3º, 8º e 17, isto é, devem ser calculadas com base na média das remunerações sobre as quais incidiram contribuições previdenciárias e devem ser reajustadas consoante o critério da preservação do valor real.
No acórdão, decidiu-se que lei infraconstitucional assegura paridade e integralidade aos policiais civis, o que viola frontalmente a Constituição, que, desde a Emenda 41/2003, não permite essas sistemática de cálculo e de reajuste de proventos.
[...]
Pelo contrário, esse E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que o policial civil (como qualquer outro servidor público) que entrou antes da Emenda 41/2003 tem direito à integralidade no cálculo de seus proventos e à paridade remuneratória desde que sejam observas as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005 (RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, AI 846891 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, RE 596962, Relator(a): Min. DIASTOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014):
[...]

Em juízo de retração negativo, o Relator manteve às inteiras o acórdão recorrido. Confira-se (eDoc 23, fl. 3):

[...]
No julgamento da apelação, fora confirmado o direito à paridade e integralidade remuneratória da policial civil - compatibilidade com o Tema n° 1.019 do STF e, depois, com o superveniente Tema n° 1.307/STF e julgamento do IRDR 21, que reafirmaram o direito à paridade, a fim de que não haja distinção indevida entre policiais civis.
[...] 

Por força da decisão de admissibilidade do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte (eDoc 25). 

É o relatório. Decido.

A questão constitucional controvertida está em saber se a chamada paridade e integralidade da aposentadoria dos policiais civis do Estado de São Paulo, egressos ao serviço público antes da EC n. 19/1988, condiciona-se às regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC n. 47/2005.

No mérito, registro que o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento já assentado nesta Corte.

Portanto, com absoluta razão o Relator do acórdão recorrido quando exerceu negativamente o juízo de retratação a ele oportunizado. Sendo assim, pelo menos até o advento da EC n. 103/2019, a aposentadoria do policiais civis - e não apenas os do Estado de São Paulo -, com paridade e integralidade de vencimentos, não se condiciona ao cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC n. 47/2005.  

Confira-se, bem a propósito, a tese fixada no Tema n. 1.019 da Repercussão Geral:

O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.
(Destaquei)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente